Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707562-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS MONNERAT RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DAS AGUAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EBAC – ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de exigir contas, ajuizada em pelo condomínio agravado, teria assim decidido (ID 85235997): “Intimada para apresentar os documentos solicitados pela perita, a parte autora informou não possuir os referidos documentos, sendo que estes estão sob a guarda da requerida. Assim, intime-se a requerida para, no prazo de 10 dias, fornecer à perita os documentos solicitados ao ID 82345718. Ressalte-se que no caso dos autos, o ônus da prova é da parte requerida. Na eventualidade de qualquer das partes não fornecer os documentos requeridos pelo perito, assumirá o risco de não provar os fatos constitutivos do seu direito. Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a perita para, em 30 dias, entregar o laudo com as informações que possui, ou esclarecer a impossibilidade de fazê-lo, ciente de que a falta de documentos para respostas necessárias será imputado a quem competia o ônus da prova.(...)” Inconformada, a parte requerida recorre. Em apertada síntese aduz o agravante que a r. decisão hostilizada precisa ser reformada, uma vez que, de acordo com o v. Acórdão n. 1289852 (ID 77577269 dos autos originais) seria obrigação do condomínio apresentar os balancetes à ilustre Perita, eis que em seu poder se encontram. Busca pelo efeito suspensivo, e no mérito pugna pelo provimento do recurso e conseqüente reforma da r. decisão hostilizada, para determinar que “mande intimar o Condomínio/Autor para que incontinente, atenda ao requerimento da Perita, e com isso disponibilize “todos os balancetes referentes ao período de janeiro/2005 até dezembro/2019 com extensões em EXECEL.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 24051240. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que teria lhe determinado apresentar, à perita, os balancetes necessários a realização de perícia contábil no bojo da ação de exigir contas. Sustenta ainda que tais documentos estão na posse do condomínio agravado, e que o dever de apresentá-los já teria sido resolvido no bojo do v. Acórdão n. 1289852 (ID 77577269 dos autos originais). Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, observo que, no voto condutor do v. Acórdão n. 1289852, oriundo desta Relatoria (ID 77577269 dos autos originais) restou assim assentado: “(...) Noutro giro, a despeito da divergência entre as partes quanto à entrega dos balancetes ao condomínio autor/agravado, não se pode deixar de reconhecer, pelas atas das assembleias condominiais juntadas aos autos, que nos anos em que a empresa agravante prestou serviços para o condomínio, os balancetes foram entregues. Com efeito, se verifica das diversas atas das assembleias condominiais que ano após ano aprovou-se as contas com base na avaliação dos balancetes ora pelo conselho fiscal ora pelos próprios condôminos, consoante excertos exemplificativos abaixo citados, o que esclarece a posse dos documentos pelo condomínio. "O Sr. Franklin, membro do Conselheiro (sic) da gestão anterior, informou não ter encontrado nada que comprometesse as contas e sugeriu que as mesmas fossem aprovadas. Após breves deliberações os presentes aprovaram por unanimidade o balancete de Jan/2013 sem ressalvas e/ou restrições" (ID 59101162 - Pág. 22 do processo principal) "A Sra. Subsíndica solicitou os balancetes para assinatura, onde o Sr. Síndico solicitou que constasse em ata que os balancetes serão disponibilizados a Sra. Subsíndica quando a mesma devolver todos os balancetes de suas gestões e mais de 03 (três) balancetes (out, Nov e dez) da gestão anterior ao dela que ainda estão em seu poder. O Sr. Presidente colocou em votação e com 18 (dezoito) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções as contas do período de Janeiro a de (sic) Dezembro/2013 foram aprovados sem ressalvas e/ou restrições." (ID 59101162 - Pág. 23 dos autos principais). "O Sr. Flávio (unidades 702/703) membro do Conselho Fiscal, expôs que analisou apenas alguns balancetes, onde não foi encontrado nenhuma irregularidade. O Sr. Franklin, membro do Conselho não compareceu a reunião, mas enviou todos os balancetes assinados sem nenhuma restrição. Após explanações, foram colocadas em votação as contas do exercício findo e aprovadas por unanimidade dos presentes, sem ressalvas e/ou restrições." (ID 59101162 - Pág. 29 dos autos principais). Sendo tal documentação de singular importância para o deslinde da causa, que se inicia justamente na prestação de contas, deve o condomínio ser intimado para juntar ao processo os balancetes antes da perícia contábil a fim de que o expert produza o laudo com todos os elementos pertinentes aos cálculos. Ademais, impende o destaque da decisão combatida: "caso a perícia judicial requeira qualquer documentação pertinente, deve ambos os litigantes apresentarem, sob pena de incidir no ônus da prova, conforme delineado no art. 373 do CPC, bem como em lesão ao art. 3o do CPC, que determina que as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé processual". Nesse ponto, portanto, razão à agravante. (...) Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para que seja determinado ao condomínio autor da ação que traga aos autos os balancetes referentes aos anos em que requer a prestação de contas. (...)” (Destacou-se) O Acórdão transitou em julgado, consoante certidão de ID 21519304 dos autos de origem, portanto, em tese, questão alcançada pela preclusão. Como visto linhas volvidas, a r. decisão vergastada determina ao requerido, ora agravante, que, diante da solicitação dos balancetes por parte da d. Perita (ID 82345718 dos autos originais), apresente a documentação, portanto, desde logo pedindo vênias ao d. Juízo a quo, mas, em princípio, equivocado o pronunciamento judicial. Logo, em um juízo de cognição sumária, infere-se a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, depreende-se da r. decisão judicial que, o não cumprimento de seu comando, poderá acarretar prejuízo ao ora recorrente, razão por que entendo prudente conceder o efeito suspensivo reclamado, para determinar, à instância de origem, que aguarde o julgamento do presente recurso. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO para suspender a determinação em tela, proferida pelo ilustre Juízo de origem, até decisão colegiada do presente recurso. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator